Tribunal: CARF
Processo: 16327.720993/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720993/2012-39
RESOLUÇÃO
3302-002.875 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, para aguardar a decisão definitiva(irrecorrível, com ou sem
efeito suspensivo) no agravo de instrumento no 0014403-27.201S.4.03.0000/SP.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Gisela Pimenta Gadelha (substituto[a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s)o
conselheiro(a) Francisca das Chagas Lemos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Gisela Pimenta
Gadelha.

Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.875 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720993/2012-39
2
RELATÓRIO
Trata-se de um processo envolvendo "Declarações de Compensação" de créditos da
COFINS sobre a receita bruta, especificamente a controvérsia sobre a inclusão de receitas
financeiras na base de cálculo, discutida judicialmente. A empresa autora argumenta que a base
de cálculo da COFINS deveria seguir o conceito de "faturamento", conforme definido pela Lei
Complementar no 70/91, e que receitas não operacionais, como financeiras, não deveriam ser
incluídas. O processo judicial principal é a Ação Ordinária no 2006.61.00.003422-0.
A autora alegou créditos por COFINS recolhida a maior, entre fevereiro de 2001 e
setembro de 2004, com base na inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo pela Lei
no 9.718/98. O valor total pleiteado foi R$ 65.065.811,91, conforme "Declarações de
Compensação" apresentadas no Processo no 16327.720993/2012-39. A sentença de primeira
instância reconheceu o direito à compensação, excluindo as receitas financeiras da base de
cálculo.
A Fazenda Nacional, no Processo no 16327.720740/2011-84, contestou
argumentando que as receitas financeiras fazem parte da receita operacional e, portanto, devem
ser incluídas na base de cálculo da COFINS.
O juízo de primeira instância julgou procedente a ação, excluindo as receitas
financeiras da base de cálculo.
Na apelação, a Terceira Turma do TRF da 3a Região, em sessão realizada em
29/08/07, deu provimento parcial, restringindo a compensação a débitos de COFINS, e manteve o
direito da compensação dos valores pagos a maior a partir de 15/02/2001.
Embargos foram opostos pela interessada, buscando esclarecer a exclusão das
receitas financeiras. O TRF, em julgamento ocorrido em 14/11/07, acolheu parcialmente os
embargos, limitando a compensação à via administrativa.
A sentença transitou em julgado em 12/11/2008, e a compensação foi parcialmente
deferida pela RFB, conforme demonstrado no Pedido de Restituição no
15246.60987.310811.1.2.57-9470.
A Receita Federal consultou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sobre
a aplicação da decisão judicial. A PGFN, citando o Parecer PGFN/CAT/No 2.773/2007, entendeu
que receitas financeiras operacionais, como aquelas decorrentes de intermediação financeira,
devem ser incluídas na base de cálculo da COFINS. A consulta foi formalizada no PAF no
16327.720740/2011-84.
Uma multa isolada de 50%, no valor de R$ 32.203.651,06, foi aplicada sobre o
crédito não homologado, conforme o Processo no 16327.721542/2013-08, fundamentada no art.
74, § 17, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.875 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720993/2012-39
3
A empresa apresentou impugnação em 10/01/2014 alegando que suas
compensações foram feitas de boa-fé e com base em decisão judicial transitada em julgado.
A impugnação foi considerada improcedente pela decisão de primeira instância (fls.
693/715), mantendo a multa. A autora recorreu, alegando cerceamento de defesa e a existência
de decisão judicial que ainda não teria transitado em julgado.
No Recurso Especial no 1.083.122, o STJ homologou a desistência do recurso por
parte da autora, e a decisão transitou em julgado em 12/11/2008.
A autora informou sobre a decisão proferida pelo TRF da 3a Região no Agravo de
Instrumento no 2015.03.00.014403-5, em 15/12/2016, que determinou a cassação da decisão da
Ação Ordinária no 2006.61.00.003422-0 e o reexame necessário da questão da incidência da
COFINS sobre receitas financeiras. A empresa argumenta que esse novo julgamento pode alterar
substancialmente o entendimento adotado nas decisões administrativas.
A PGFN sustentou que o trânsito em julgado do acórdão do TRF não assegurou a
exclusão de receitas financeiras da base de cálculo da COFINS, limitando-se à
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98. Ainda, indicou que o STF não afastou a
incidência da COFINS sobre essas receitas e que tal questão está pendente de julgamento no RE no
609.096/RS, com repercussão geral.
Em 19 de novembro de 2019, por meio da resolução no 3302-001.239, o colegiado
entendeu por sobrestar o julgamento do processo pois:
1. Extensão da Coisa Julgada:
- Inicialmente, o trânsito em julgado dessa decisão era incontestado, sendo
necessário apenas determinar se a exclusão das receitas financeiras estava abrangida na coisa
julgada.
- Contudo, uma nova petição apresentada em 24/01/2017 pela recorrente,
baseada na decisão do Agravo de Instrumento no 2015.03.00.014403-5, publicada em 19/01/2017,
mudou o cenário analisado até então. A decisão judicial concluiu que ainda não havia trânsito em
julgado quanto à questão específica das receitas financeiras, determinando a avocação do
processo principal para completar o reexame necessário.
2. Decisão do Agravo de Instrumento:
- A decisão no agravo reconheceu que o pedido original da ação incluía a exclusão
de todas as receitas financeiras da base de cálculo da COFINS, mas o TRF não abordou essa
questão expressamente no acórdão.
- O Tribunal cassou a decisão agravada, julgou o agravo de instrumento prejudicado
e determinou que o processo principal fosse avocado para a integralização do reexame necessário,
sem o qual não poderia haver trânsito em julgado.
3. Consequências no Processo Administrativo:
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.875 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720993/2012-39
4
- Com base na decisão judicial, foi constatado que a premissa adotada nas decisões
anteriores, de que havia trânsito em julgado sobre o tema, estava incorreta, e a questão ainda
estava sendo discutida no Tribunal Regional Federal da 1a Região.
- Diante desse novo fato, o julgamento da presente demanda deve ser sobrestado
até que haja uma definição sobre o trânsito em julgado da Ação Ordinária no 2006.61.00.003422-
0.
- Assim, a resolução foi pelo sobrestamento do processo até o julgamento definitivo
do Agravo de Instrumento no 2015.03.00.014403-5, adotando as razões decididas no Processo no
16327.720994/2012-83.
Em 16/02/2024, a ASTEJ-CARF-MF-DF (efls 1126), alegando fatos supervenientes à
decisão da resolução no 3302-001.239, encaminhou o processo para nova deliberação do
colegiado.
Às e-fls. 1130 a recorrente peticionou nos autos alegando não haver alteração na
questão de fundo do processo, requerendo novamente o sobrestamento até decisão definitiva do
feito no 0014403-27.2015.4.03.0000.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado preenche
os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
A matéria trazida novamente para apreciação do colegiado é idêntica à tratada no
processo no 16327.720994/2012-83, a cargo da Relatoria do Ilmo. Conselheiro Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto.
Conforme informado pela Recorrente, no processo no 00003422-84.2006.403.6100,
no qual figura como litisconsorte, o Banco Bradesco interpôs agravo de instrumento cujo objeto é,
justamente, o tema discutido neste caso: o alcance da coisa julgada no referido processo,
especialmente no que se refere à inclusão ou não das receitas financeiras.
O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra
decisão de f. 2.645-2.647 dos autos da demanda de rito ordinário n. 0003422-
84.2006.403.6100, ajuizada em face da União, e em trâmite perante o Juízo
Federal da 21 a Vara Cível de São Paulo, SP.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.875 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720993/2012-39
5
Segundo o MM. Juiz de primeiro grau, "claro está que não existe na
fundamentação ou no dispositivo da sentença, antes ou depois dos embargos,
discussão alguma acerca da exclusão ou não de receitas operacionais das
instituições financeiras do conceito de faturamento, como, aliás, tampouco na
inicial", sendo que "o fato de a inicial enunciar receitas financeiras e imobiliárias
exemplificativamente como fora do conceito de receita bruta em nada altera esta
conclusão, pois não houve causa de pedir e pedido específicos no sentido de se
excluir tais receitas ainda quando decorrentes de sua atividade fim, não se
discutiu na inicial ou nas decisões o conceito de receita operacional em face de
receita bruta ou faturamento ou a questão da exclusão das receitas financeiras
operacionais da instituição financeira" (f. 439-438verso).
Alega o agravante que a decisão viola a coisa julgada, uma vez que:
a) a sentença transitada em julgado assegurou-lhe expressamente o direito de
excluir todas as suas receitas financeiras da base de cálculo da COFINS; b) "no
caso concreto a exclusão das receitas financeiras da base de cálculo da COFINS
constou expressamente do pedido formulado, sem qualquer ressalva, e como se
verá por esta razão foi objeto de discussão específica ao longo do processo, o que
não pode ser ignorado" (f. 15); c) a decisão agravada "ignora a demonstração
acima feita já em primeira instância no sentido de que o Agravante explicitamente
salientou entender que O conceito de faturamento é aquele previsto na alínea 'a'
do art. 10 do DL 1940/82, na redação do art. 22 do DL 2397/89, que não
contempla as receitas operacionais das instituições financeiras previstas na alínea
'b', muito menos o fato de que esta sua pretensão foi sim bem compreendida e
especificamente contestada pela Fazenda Nacional" (f. 18); d) julgada procedente,
a sentença não foi reformada na parte em que acolheu o pedido tendente à
exclusão de suas receitas financeiras da base de cálculo da COFINS, sendo que "o
efeito substitutivo do acórdão em relação à sentença opera-se por inteiro no
campo processual, mas 17,0 campo material esta substituição se dá com a
ratificação da decisão recorrida naquilo em que não modificada e sua alteração
apenas nos limites em que provido o recurso interposto" (f. 38); e) o CARF já
acolheu pretensão semelhante à veiculada nos presentes autos quanto a outro
litisconsórcio da mesma demanda ordinária.
Ao examinar o caso, o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3) concluiu que,
embora a Recorrente figurasse na lide como litisconsorte, não houve debate, no acórdão de
apelação, sobre a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições
financeiras. Diante disso, o TRF3 anulou o acórdão de apelação e devolveu o processo ao juízo de
origem para nova decisão.
Contra a decisão acima o banco Bradesco interpôs Recurso Especial, alegando:
ao cassar a r. decisão agravada, bem como avocar os autos da ação ordinária n°
2006.61.00.003422-0 para que seja refeito/complementado o julgamento do
recurso de ofício, ao argumento de que o reexame necessário realizado naqueles
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.875 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720993/2012-39
6
autos não teria sido completo, e portanto não teria se aperfeiçoado, o v. acórdão
recorrido violou o próprio instituto do reexame necessário tal como concebido
pelos artigos 496 do NCPC (artigo 475 do CPC/73), além dos institutos da coisa
julgada (art. 6° "caput" e par. 3° da LICC, arts. 502, 503, 505 e 508 do NCPC —
artigos 467 e 471 do CPC/73), da preclusão (artigos 223 e 507 do NCPC — arts.
183,473 do CPC/73) e da ação rescisória (artigo 996 e 975 do NCPC — artigo 485
do CPC/73).
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o recurso interposto, destacou que
“ao confirmar a sentença, o Tribunal a quo, nos autos principais, afastou qualquer pretensão
implícita da Fazenda Nacional de incluir as receitas financeiras na base de cálculo da COFINS”. Em
outras palavras, o STJ reconheceu que: a) o debate nos autos envolvia a lide proposta pela
Recorrente; e b) tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram a procedência da tese
defendida.
No entanto, neste momento, não é possível reconhecer a concomitância. A
discussão sobre os limites da coisa julgada é objeto do agravo de instrumento, mas não da ação
judicial. Somente após a decisão definitiva do agravo de instrumento será possível determinar se a
inclusão ou exclusão das receitas financeiras na base de cálculo do PIS e da COFINS fez parte da
lide originária, o que permitiria ou não reconhecer a concomitância.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, aguardando a
decisão definitiva (irrecorrível, com ou sem efeito suspensivo) no agravo de instrumento no
0014403-27.2015.4.03.0000/SP.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1205
DF CARF MF
Original